Tribunal: TJSP
Processo: 2089666-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora via SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Pessoa jurídica – Impenhorabilidade – Inaplicabilidade – Improcedência do inconformismo - A proteção prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tem por destinatária a pessoa física, não alcançando, como regra, a pessoa jurídica, salvo demonstração inequívoca de que os

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora via SISBAJUD – Pedido de desbloqueio – Pessoa jurídica – Impenhorabilidade – Inaplicabilidade – Improcedência do inconformismo - A proteção prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tem por destinatária a pessoa física, não alcançando, como regra, a pessoa jurídica, salvo demonstração inequívoca de que os valores bloqueados se destinam ao pagamento de salários de empregados ou que a manutenção da constrição compromete, de forma irreversível, a sobrevivência da sociedade empresária - A impenhorabilidade de ativos financeiros de pessoa jurídica é medida de caráter excepcional, que exige prova robusta, específica e tecnicamente embasada, mediante apresentação de demonstrativos contábeis que evidenciem o impacto concreto da constrição sobre o fluxo de caixa, o faturamento mensal e a folha de pagamento da executada, ônus do qual não se desincumbiu a agravante - Petição genérica, desacompanhada de documentação contábil hábil a demonstrar a correlação entre o valor bloqueado e a inviabilização das atividades empresariais, não supre o ônus probatório imposto ao executado que pretende o desbloqueio de valores penhorados - O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, não tem o condão de afastar a constrição legitimamente realizada em favor do credor, porquanto a execução se processa precipuamente no interesse deste, nos termos do artigo 797 do mesmo diploma legal – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.